Tribunal: TJSP
Processo: 1042350-03.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 2° DEDO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 2° DEDO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042350-03.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FELIPE DA
SILVA OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do autor e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, com observação", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1042350-03.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17250
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO 2°
DEDO DA MÃO ESQUERDA
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO
CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015)

SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO.
Recurso do autor provido. Decreto de procedência mantido
em sede do reexame necessário, com observação.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Felipe da Silva
Oliveira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, ocorrido
em 12.05.2017, ocasião em que, atuando como ajudante geral, lesionou os 1° e 2° dedos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da mão esquerda. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia a presentou contestação
às fls. 35/47, pugnando pela improcedência do pedido.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 78/82).
A sentença de fls.143/145 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual,
além de juros e correção monetária, bem como honorários periciais e advocatícios de
10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.151/153 requerendo a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de
sentença, conforme dispõe o artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II e §§ 11o do Código de
Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.159).
É o relatório.
Atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual
Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 12.05.2017, ocasião em
que o autor atuando como ajudante geral, lesionou os 1° e 2° dedos da mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na prefacial,
notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT, emitida pela
própria empregadora (fls.09), assim como, pela concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário recebido pelo autor no período de 28.05.2017 a 13.10.2017 (fls.56).
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial, avaliando seu Histórico
Médico e o Exame Físico especializado, constatou-se que após a consolidação da lesão
havida restou sequela funcional parcial e permanente, representada pela
AMPUTAÇÃO subtotal do 2° quirodáctilo esquerdo (dedo indicador), com
comprometimento do movimento de pinça e da força muscular, cujas sequelas
determinam redução PARCIAL e PERMANENTE da capacidade de trabalho do Autor,
em razão da necessidade de maior esforço e de adaptação para a nova realidade” (fls.
81).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-
acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, devido a partir do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 14.10.2017 (fls. 56), com a ressalva
que a benesse ora concedida ficará suspensa nos períodos em que o autor tenha recebido
ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das
mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o
consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, vigente à época da
prolação da sentença (17.03.2020 fls.145), observada a Súmula n° 111 do STJ, uma
vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase
processual o quantum devido. Provendo, portanto, o apelo do autor.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do obreiro, e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator